Tribunal: TJDFT
Processo: 0725747-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. XINGAMENTOS. CONOTAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição entre o Juizado Especial Cível e Criminal e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, instaurado para definir a competência para processar inquérito policial que apura suposta prática de crimes de ameaça e injúria, com utilização de expressões ofensivas associadas à condição feminina, contra irmã dos investigados. O juízo declinante entendeu ausentes elementos caracterizadores de violência de gênero, enquanto o juízo suscitante considerou presentes os requisitos legais para aplicação da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher processar e julgar investigação criminal envolvendo irmãos, quando as agressões verbais possuem nítida conotação de gênero, independentemente da existência de coabitação, hierarquia ou motivação discriminatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 11.340/2006 presume a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher nas situações de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração de subjugação de gênero para aplicação do sistema protetivo.
4. O art. 5o da Lei Maria da Penha prevê como violência doméstica e familiar contra a mulher aquela praticada por qualquer membro da família, inclusive irmãos, ainda que não haja coabitação ou relação hierárquica.
5. O art. 40-A da Lei n. 11.340/2006, introduzido pela Lei n. 14.550/2023, estabelece que a aplicação da Lei independe da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
6. Xingamentos como “puta”, “vagabunda”, “rapariga” possuem conotação diretamente relacionada à condição feminina e revelam violência de gênero, atraindo a incidência da Lei Maria da Penha.
7. Aplica-se a Lei n. 11.340/2006 em casos de agressões verbais ou ameaças no contexto familiar, ainda que entre irmãos.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas/DF.